Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009201-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE REIS DA SILVA - CPF: 006.507.031-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 60% PARA CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA BENÉFICA. FRAÇÃO DE 40%. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que
,
ao unificar penas oriundas de três condenações diversas, aplicou fração de 60% para progressão de regime, considerando o agravante como reincidente genérico, inclusive quanto a crime hediondo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração de 60% para progressão de regime ao condenado por crime hediondo reincidente genérico, ou se deve prevalecer a fração de 40%, prevista para primários, por ausência de reincidência específica, à luz do art. 112 da LEP e do Tema 1.169/STF.

III. Razões de decidir

3.

C
onstatada a inexistência de reincidência específica em crime hediondo, impõe-se a aplicação da fração de 40%, por analogia
in
bonam
partem
, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.169 da Repercussão Geral.

4.
A progressão deve observar a regra única resultante da unificação das penas e a condição pessoal do apenado na fase de execução, consoante o art. 111 da LEP.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso de agravo em execução parcialmente provido, para corrigir a fração de 60% para 40% no cálculo da progressão de regime relativa ao crime hediondo, mantidas as demais frações.

Tese de julgamento
: “
1. É indevida a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em crime hediondo quando o condenado é reincidente genérico, devendo ser adotada a fração de 40% por analogia
in
bonam
partem
, conforme decidido pelo STF no Tema 1.169.

2. A unificação de penas demanda a aplicação de fração única para progressão, considerada a condição pessoal do apenado no momento da execução.
”

Dispositivos relevantes citados
:
LEP,
arts
. 111 e 112, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1327963 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Pleno
, j. 16.09.2021, p. 13.02.2023; STJ, REsp 1.957.657/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 24.08.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009201-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE REIS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
agravo em execução penal

interposto

p
or

ANDRÉ REIS DA SILVA

contra

decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Executivo da Pena
(SEEU
n
°

2000255-74.2022.8.11.0064
)
, alterou as frações aplicadas para fins de progressão de regime, sob o fundamento da unificação de penas e da existência de reincidência.

Em suas razões recursais
(id.
276835369
, págs.
16
3
/
173
)
,
a 4a
Defensoria Pública do Núcleo Criminal de Rondonópolis
sustenta a ilegalidade da aplicação da fração de 60% para progressão de regime nos crimes hediondos, por ausência de reincidência específica e de condenações definitivas da mesma natureza à época dos fatos
.

Requer a aplicação de frações individualizadas, conforme a natureza dos delitos e a situação do apenado, nos termos do
art. 112 da

Lei de Execução Penal
,
à luz do
s

princípio
s
da legalidade
e da individualização da pena
.

Por fim,
requer
o prequestionamento do art. 112 da LEP e do princípio da legalidade, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais
.

Em contrarrazões (id.
268972299, págs. 622/629
), a
5a
Promotoria de Justiça

da Execução Penal
de Rondonópolis
se manifestou pelo parcial provimento do recurso
,
sustentando que
a fração de 60% se mostra indevida por ausência de reincidência específica, devendo ser substituída pela de 40%, nos termos do art. 112, V, da
LEP.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id.
276835369
, pág.
204
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
parcial
provimento do recurso
, destacando
a
aplicação da fração de 40%, com base no Tema 1.169/STF, sob o argumento da analogia
in
bonam
partem
(id.
280939855

–
13
a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
– Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressai
do espelho dos autos que a
magistrad
a

a quo
procedeu

à unificação das penas oriundas de três condenações distintas
–
I)
ação penal n°
1021424-60.2021.8.11.0003 (art. 155, caput, e art. 157, caput, CP);
II) ação penal n°
1022043-82.2024.8.11.0003 (art. 157, caput
, do CP,

por
duas vezes
)
, e III)
ação penal no
1022040-30.2024.8.11.0003 (art. 157, §2o
, II e §2o
-A, I, CP
)
–
,
nos seguintes termos
(id.
276835369
, págs.
149
/
152
)
:

“
Trata-se de execução penal de André Reis da Silva, o qual se encontra inserido

cautelarmente no regime fechado, conforme decisão de seq. 150.1.

Cópia da sentença dos autos de n. 1021721-62.2024.8.11.0003 (fatos em 17.08.2024), à

seq. 168.1.

Guia provisória, à seq. 169.1, referente aos autos de n. 1022040-30.2024.8.11.0003 (fatos em 22.06.2024).

Guia provisória, à seq. 181.1, referente aos autos de n. 1022043-82.2024.8.11.0003 (fatos em 11.04.2024 e 30.06.2024).

Certidão de regularização dos dados e incidentes processuais, à seq. 184.1.

DECIDO.

I – DA FALTA GRAVE E DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Inicialmente verifico que o sentenciado foi inserido no regime semiaberto, contudo

praticou reiterados crimes, isto é, na data
de 11.04.2024, 22.06.2024, 30.06.2024 e 17.08.2024, cujas

guias condenatórias foram juntadas, à seq. 169.1 e 181.1.

[...]

Nestes termos, reconheço a ocorrência da falta grave nas datas de 11.04.2024,

22.06.2024, 30.06.2024 e 18.08.2024, determino a regressão definitiva para o regime fechado, bem

como a perda de 1/3 dos dias remidos.

Fixo como data base a data de 18.08.2024, data da última prisão, à seq. 148.1.

III – DA SOMATÓRIA DAS PENAS
:
Considerando a juntada de nova guia e em consonância com o disposto nos artigos 66,

III, “a” e 111, ambos da Lei de Execuções Penais, determino a somatória das penas.

Considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo

processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado

da soma ou unificação das penas, bem como, levando-se em consideração que o(a) sentenciado(a) se trata

de pessoa reincidente, fixo o regime fechado para cumprimento da pena.

IV – DA REINCIDÊNCIA
:
O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se

verifica da aba processos criminais.

[...]

V – DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DE N. 1021721-62.2024.8.11.0003
:
Solicite-se a guia condenatória e após proceda com o cálculo de pena, inserindo o

incidente de somatória.

Após, intime-se a Defesa e dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Em não havendo impugnação, desde já homologo o cálculo de pena.

VI – DO CÁLCULO DE PENA
:
Sem prejuízo do exposto no item acima, homologo o cálculo de seq. 198.1 para que

surta seus
jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

[...]
”

Com efeito,
o relatório da situação executória (id.
276835369
, págs. 188/192) revela que

houve a homologação de faltas graves, regressão de regime e consolidação das penas
,
totalizando
26 anos, 9 meses e 10 dias
.

A
demais
,
considerando a existência de reincidência, aplicaram-se frações distintas para os delitos unificados, fixando-se 20% para o crime comum sem violência, 30% para o crime comum com violência e 60% para o crime hediondo, sob o fundamento de que a reincidência constitui condição pessoal que repercute sobre a totalidade das penas unificadas, conforme entendimento consolidado pelo

STJ
(REsp 1.957.657/MG).

A
irresignação da D
efe
nsoria Pública
à inadequada aplicação da fração de 60% ao crime hediondo, sustentando que o agravante não é reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, o que impediria a aplicação da referida fração, devendo ser adotada a fração de 16% para os crimes comuns e de 40% para o crime hediondo.

In
casu
,
n
ão obstante o acerto da premissa teórica invocada

pelo juízo de origem

–

qual seja
:

a
reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios

(
STJ,
REsp n. 1.957.657/MG
)

–
a aplicação da fração de 60% para o crime hediondo
se
mostra
indevida
.

Isso porque
, no presente caso,
verifica-se a ausência do requisito normativo indispensável previsto no
art. 112, VII, da LEP

(
reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado
)
, tratando-se o agravante de

reincidente simples
ou genérico.

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.169 da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que, diante da omissão legislativa quanto à fração aplicável aos reincidentes genéricos em
crimes hediondos, deve-se aplicar analogia
in
bonam
partem
para favorecer o apenado com a fração prevista para o primário, ou seja, 40%.

Assim decidiu a Corte Suprema:

“
Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5o, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in
bonam
partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.
”

(ARE 1327963 RG,
Rel. Min.
Gilmar Mendes
, Tribunal Pleno, j
.
16
.
09
.
2021,
p.
13
.
02
.
2023)

Assim, não sendo o recorrente reincidente específico em crime hediondo, é indevida a imposição da fração de 60%, devendo incidir, no ponto, o percentual de 40%, por aplicação analógica benéfica.

Por fim, ressalto que, uma vez unificadas as penas, aplica-se regra única de progressão, levando-se em conta a condição pessoal do apenado no momento da execução, e não à época dos fatos isolados
, nos termos do art. 111 da LEP.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
para
retificar a fração de 60% para 40%, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal, mantendo-se as demais frações conforme fixadas no cálculo homologado (20% e 30%, conforme a natureza dos demais delitos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025